Tribunal: TJDFT
Processo: 0704349-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704349-38.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: K. G. G. D. S. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer proposta pelo agravante contra o agravado, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência consistente em determinar ao agravado proceder à matrícula do ora agravante em creche da rede pública nas proximidades de sua residência. Em consulta ao andamento processual no site deste Tribunal de Justiça, verificou-se que o Juízo de Primeiro Grau prolatou sentença aos 19/05/2020, nos autos do processo originário n. 0701410-31.2020.8.07.0018. Em razão da sentença supramencionada, o agravante reconheceu a perda de objeto do presente recurso (ID 17104694). A prolação de sentença nos autos do processo originário prejudicou o agravo de instrumento por perda superveniente do interesse de agir. Incumbe ao relator não conhecer de recurso prejudicado, como é o presente caso. Ante o exposto, não conheço o recurso, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, em virtude da perda de seu objeto. Intimem-se. Brasília – DF, 1 de julho de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator